Tribunal: TJMT
Processo: 1017371-74.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-04
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017371-74.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FELIPE MARTINS GIRARDI - CPF: 075.710.161-50 (PACIENTE), 1.ª Vara Criminal de Tangará da Serra (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE SARAIVA DA SILVA - CPF: 091.360.091-13 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva encontra-se respaldada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, exteriorizada na grande quantidade de drogas apreendidas (Enunciado n. 25 TJMT).

A análise da alegada tese de negativa de autoria, por demandar incursão no conjunto fático-probatório, é incompatível na via eleita do
habeas corpus
.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsistentes os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente
Felipe Martins Girardi
, em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, tendo em vista a ausência dos requisitos legais previstos no art. 312 do CPP, principalmente porque desconsiderou que o paciente é usuário de drogas e teria aceitado guardar a droga em troca de uma parte para o seu consumo, já que não teria condições financeiras de adquirir.

Aduz que o paciente tem apenas 19 anos de idade e que possui predicados favoráveis, tais como endereço fixo e primariedade, que lhe possibilita ter substituída a prisão cautelar por medidas cautelares diversas, bem como suscita o princípio da proporcionalidade e da homogeneidade.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 177008656).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 177731666).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 179962190, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea, especificamente porque desconsiderou que o paciente tem apenas 19 anos de idade, possui predicados pessoais favoráveis, tendo em vista ser primário, sem antecedentes criminais, endereço fixo e trabalho lícito, além de ser usuário de entorpecentes, que somente se disponibilizou a guardar a droga em troca de uma parte para o seu consumo.

A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, a equipe de força tática do Município de Tangará da Serra recebeu informações de que a pessoa conhecida como vulgo “Xandão” teria recebido uma quantidade de entorpecentes e que estaria distribuindo a droga em determinado endereço.

Com as investigações e monitoramento do local, os policiais visualizaram a circulação de diversas pessoas e ao se deslocarem para a abordagem todos se dispersaram, correndo e pulando muro, ocasião em que localizaram e alcançaram a pessoa de Alexandre, que lançou uma sacola por cima do muro, sendo que em seu interior havia porções de maconha, uma balança de precisão e várias embalagens plásticas, utilizadas no preparo das drogas.

Na oportunidade, o agente informou que havia repassado o restante das drogas para o paciente ocultar em sua residência.

Em seguida, os policiais se deslocaram até a residência de Felipe, onde procederam as buscas e encontraram várias porções de pasta base de cocaína e uma porção maior de maconha.

O paciente foi preso em flagrante no dia 20/07/2023, juntamente com Alexandre Saraiva da Silva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Realizada audiência de custódia no dia 21/07/2023, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva.

Pois bem.

Não obstante as alegações da impetrante, o juízo de primeiro grau apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a decretação da prisão preventiva do paciente, calcada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta exteriorizada pela apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, sendo 08 (oito) porções de pasta base de cocaína, com massa bruta de 28,5g, em envelopes zip-lock 5x7cm e 14 (quatorze) porções de maconha, com massa bruta de 819,4g e demais materiais utilizados para pesagem e embalo/acondicionamento de drogas, objetos que caracterizam a mercância.

No que se refere a prisão preventiva em virtude da variedade e quantidade de entorpecente apreendido, eis o Enunciado n. 25/TJMT:

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Além disso, a decretação da prisão preventiva se pautou no reconhecimento da existência do crime de tráfico de drogas, representado pelo boletim de ocorrência e termo de exibição e apreensão, laudo de constatação e depoimentos dos policiais militares.

Quanto aos indícios de autoria delitiva o juízo
a quo
consignou que o Policial Militar Thiago Henrique Amarante declarou à Autoridade Policial que: “
QUE POR VOLTA DAS 20H25MIN DE HOJE, 20/07/2023, ESSA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA RECEBEU INFORMAÇÕES DA ARI DO CR7 DE QUE O VULGO XANDÃO TERIA RECEBIDO UMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE E QUE ESTARIA DISTRIBUINDO O MATERIAL ILÍCITO NESSA URBE, MAIS PRECISAMENTE NO BAIRRO BARCELONA; QUE NA DATA DE HOJE A ARI ESTAVA MONITORANDO A RESIDÊNCIA DE "XANDÃO" E QUE NO REFERIDO LOCAL TERIA DIVERSAS PESSOAS AGLOMERADAS APARENTANDO COMERCIALIZAR ALGO; QUE COM ESSAS INFORMAÇÕES, DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL MONITORADO E QUANDO AS PESSOAS QUE ALI ESTAVAM SE DISPERSARAM IMEDIATAMENTE VINDO A CORRER E PULAR MUROS, QUE NESSE MOMENTO PERCEBEMOS QUE "XANDÃO" CORREU PARA OS FUNDOS DE SUA RESIDÊNCIA TENTANDO PULAR O MURO, PORÉM NÃO CONSEGUIU POIS CAIU DE UMA ESCADA E JOGOU ALGO DO POR CIMA DO MURO; QUE ESSE COMANDANTE DE EQUIPE ENCONTROU NA RESIDÊNCIA VIZINHA DE "XANDAO" CAÍDO AO SOLO UMA BALANÇA DE PRECISÃO E UMA SACOLA CONTENDO PORÇÕES DE MACONHA; QUE QUESTIONAMOS O SUSPEITO SOBRE O MATERIAL ILÍCITO E O MESMO NOS INFORMOU QUE ERA DE SUA PROPRIEDADE, QUE PERTENCE A UMA FACÇÃO CRIMINOSA E QUE DECIDIU PERTENCER A ESSA FACÇÃO PARA PODER LEVANTAR UM DINHEIRO; QUE AINDA EM ENTREVISTA,
O MESMO NOS INFORMOU QUE TERIA DEIXADO MEIA BARRA DE MACONHA E PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA ÀPASTA BASE DE COCAINA COM SEU AMIGO “FELIPE”; QUE DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DE FELIPE, QUE DE PRONTO ATENDEU A EQUIPE POLICIAL, E NOS CONFIRMOU QUE TERIA GUARDADO PARA "XANDAO" ALGUMAS PORÇÕES DE PASTA BASE DE COCAINA E TAMBÉM MEIA BARRA DE MACONHA;
QUE DIANTE DOS FATOS, CONDUZIMOS OS DOIS SUSPEITOS PARA O CISC LOCAL, SEM LESÕES CORPORAIS PARA MEDIDAS; QUE AO CHEGAR NA DELEGACIA, PERCEBEMOS QUE O ROSTO ALEXANDRE APRESENTA VERMELHIDÃO NA LATERAL ESQUERDA, DECORRENTE DO MOMENTO EM QUE PULOU O MURO E CAIU
;”. (destaquei)

Nesse contexto, não há falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, porquanto a prisão preventiva do paciente foi decretada com lastro na garantia da ordem pública, diante da maior gravidade e reprovabilidade da conduta perpetrada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes.

A corroborar tal entendimento, trago à colação o seguinte precedente,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – DECRETO PRISIONAL – INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA –
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MOVIMENTAÇÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS – MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal se a decretação da prisão preventiva estiver pautada na necessidade de garantir a ordem pública, materializada na reprovabilidade da conduta perpetrada, depreendida especialmente na expressiva quantidade e variedade de droga apreendida (TJMT, Enunciado n. 25)
. As condições pessoais favoráveis não constituem óbice à segregação cautelar, principalmente quando o encarceramento se revela imprescindível para a garantia da ordem social (TJMT, Enunciado n. 43). A custódia cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, pois apresenta natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão pelas medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.” (N.U 1023178-12.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 24/11/2022) (destaquei)

Importante ressaltar que
a apreciação do envolvimento do paciente ou não no delito em tela, assim como se ele somente é usuário de entorpecentes, demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita do
habeas corpus
, no qual não se admite dilação probatória.

Eis o teor do Enunciado Orientativo nº 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Diante dos elementos apresentados, resta evidente que as medidas cautelares não prisionais previstas no art. 319, CPP não se mostram mais adequadas e suficientes às peculiaridades do presente caso, pelo fato de se revelarem absolutamente insuficientes, conforme alhures explanado.

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2023